Tribunal: TJBA
Processo: 8012188-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012188-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIOMAR BATISTA FERREIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DE ENCARGO NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA DESCARACTERIZADA. TEMA 28/STJ. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal reside em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e súmula 72 do STJ.

4. Conforme o Tema Repetitivo 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora".

5. A cédula de crédito bancário pactuada em junho/2024 prevê juros remuneratórios de 2,58% ao mês e 35,73% ao ano, superiores à taxa média de mercado de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano, divulgada pelo BACEN para operações similares.

6. Em cognição sumária própria ao agravo de instrumento, tais discrepâncias indicam abusividade, sendo plausível a tese de descaracterização da mora, o que impede a apreensão liminar do bem.

7. Considerando a restrição cognitiva do agravo de instrumento, inviável a análise direta do pedido de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o julgamento da Ação Revisional, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a restituição do bem ao agravante, caso já efetivada a apreensão.

Tese de julgamento:
A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado evidencia indício de abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor fiduciante, autorizando a revogação da liminar de busca e apreensão.

_____

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, AI 8030808-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJBA, AI 8002777-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 02.05.2024; TJMG, AI 0707171-56.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível, j. 04.06.2025; TJRS, AI 5124116-46.2024.8.21.7000, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, 14ª Câmara Cível, j. 19.07.2024; TJSC, AI 5001576-60.2024.8.24.0000, Rel. Des. Stephan K. Radloff, 2ª Câmara de Direito Comercial, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8012188-97.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
ELIOMAR BATISTA FERREIRA
e Agravada
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora